Tribunal: TJSP
Processo: 2038008-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (11 porções de cocaína com peso aproximado de 11,0 gramas; e 24 porções de ecstasy pesando 8,9 gramas), além de dinheiro – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP –

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (11 porções de cocaína com peso aproximado de 11,0 gramas; e 24 porções de ecstasy pesando 8,9 gramas), além de dinheiro – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso – Ordem denegada.